Tribunal: TJSP
Processo: 1060494-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
TRÂNSITO. RECUSA DE SUBMISSÃO A PROCEDIMENTOS VERIFICADORES DE INFLUÊNCIA ALCOOLICA. CONFLITO DA NORMA DO § 3o do ART. 277 do CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) COM A REGRA DO ART. 186 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP.

- Prevendo o CTB ser crime, suscetível de pena de detenção, "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra

Ementa:
TRÂNSITO. RECUSA DE SUBMISSÃO A PROCEDIMENTOS VERIFICADORES DE INFLUÊNCIA ALCOOLICA. CONFLITO DA NORMA DO § 3o do ART. 277 do CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) COM A REGRA DO ART. 186 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP.

- Prevendo o CTB ser crime, suscetível de pena de detenção, "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência" (art. 306), tem-se que, por força do sistema penal ?que é unitário?, não se pode compungir um condutor de veículo a submeter-se a procedimento de aferição de eventual e atualizada influência de álcool em seu organismo, porquanto isto importaria em admitir a compulsão de produzir prova (fortuitamente) contra o próprio compelido.

- O quadro dos autos ostenta um confronto de normas subconstitucionais, sem produzir-se, directe, uma crise de constitucionalidade: nesta específica situação conflitiva, há de prevalecer, sobre a norma do § 3o do art. 277 do CTB, a regra do CPP (art. 186), já (i) por mais benigna, (ii) já por sua proximidade do critério in dubio pro reo, (iii) já por exigir, prudentemente, a prova por quem acusa.

Provimento da apelação.